Tribunal: TJBA
Processo: 8030491-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030491-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRES
O
PREVENTIVAMENTE. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESENTE O REQUISITO DA GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Thiago Freire Araújo Santos em favor de Alan Costa Santos Cabral, condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), contra decisão da 3ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA que manteve a prisão preventiva do paciente, sob fundamento na gravidade concreta do delito e na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (5,5 kg de cocaína).

2. Em sede de sentença condenatória (ID 83174283), o juiz manteve a prisão preventiva nos seguintes termos: "
Da liberdade em recorrer
: Diante da gravidade concreta do delito praticado pelo réu, notadamente pela expressiva quantidade de droga apreendida, indica possível dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes. Assim, a segregação cautelar deve ser mantida também no curso da fase recursal, como medida imprescindível à garantia da efetividade da aplicação da lei penal, à preservação da ordem pública e para prevenir novos delitos. EXPEÇA-SE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA, nos termos do art. 8º, da Resolução 113, do CNJ. ”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva; (ii) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à decretação e manutenção da segregação cautelar, nota-se que esta foi devidamente motivada pelo Juízo a quo, diante da presença do requisito da garantia à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (5.579,38g de cocaína).

5. A manutenção da prisão cautelar se consubstancia na proteção da comunidade diante do efeito desagregador do tráfico de drogas, sobrevindo tratamento jurídico mais ríspido em relação aos agentes responsáveis.

6. A arguição da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto é contrária a tema pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende pela sua compatibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Teses de Julgamento
:

“A gravidade concreta da conduta imputada pode justificar a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.”

“A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 104.339/SP, Plenário, j. 10.06.2010; STF, HC 109.528/PA, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 07.08.2012; STJ, AgRg no REsp 2.185.896/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 956.769/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030491-62.2025.8.05.0000 impetrado por Thiago Freire Araújo Santos (OAB/BA 49.486) em favor da paciente Alan Costa Santos Cabral, apontando como autoridade impetrada o Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR

a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.
(
a
)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54